Tribunal: TJES
Processo: 0007305-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007305-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEMPERAÇO INDÚSTRIA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - EPP e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU DE VANTAGEM EXTREMA DA CONCESSIONÁRIA. REGULAÇÃO SETORIAL DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Temperaço Indústria e Comércio de Vidros Ltda. visando reformar sentença que, em ação ordinária proposta contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente o pedido de suspensão da cláusula de demanda contratada de energia elétrica em razão dos impactos econômicos da pandemia de COVID-19. A apelante alega caso fortuito e onerosidade excessiva, fundamentando o pedido nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pandemia de COVID-19 justifica a revisão ou suspensão da cláusula de demanda contratada de energia elétrica com base nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva; (ii) verificar se houve comprovação de desequilíbrio contratual e vantagem extrema por parte da concessionária, suficiente para autorizar a intervenção judicial no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC) e da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) exige a comprovação de evento imprevisível, desequilíbrio econômico substancial no contrato e vantagem extrema para uma das partes, requisitos não atendidos nos autos.

4. A pandemia de COVID-19 é reconhecida como evento extraordinário e imprevisível, mas não houve demonstração robusta de que os impactos econômicos sofridos pela apelante resultaram em onerosidade excessiva ou prejuízo irreparável.

5. O contrato de demanda contratada de energia elétrica está submetido à regulação técnica da ANEEL, que assegura o equilíbrio econômico-financeiro do sistema e determina a obrigatoriedade da cláusula de demanda contratada, a qual visa remunerar investimentos realizados pela concessionária para garantir a disponibilidade de energia.

6. A apelante optou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas capazes de corroborar suas alegações de prejuízo econômico significativo e desequilíbrio contratual.

7. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do STJ indicam que a pandemia, por si só, não justifica a revisão de cláusulas contratuais no setor elétrico, especialmente quando a parte consumidora não comprova desequilíbrio econômico ou utilização inadequada dos mecanismos regulatórios previstos pela ANEEL para ajuste da demanda contratada.

8. A ausência de comprovação de vantagem extrema por parte da concessionária reforça a manutenção da sentença, considerando que a pandemia impactou negativamente tanto consumidores quanto concessionárias, que tiveram de continuar cumprindo suas obrigações de fornecimento, inclusive para consumidores inadimplentes, conforme Resolução 878/2020 da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão de contrato de demanda contratada de energia elétrica com fundamento nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva exige a comprovação de evento imprevisível, desequilíbrio econômico substancial na relação contratual e vantagem extrema de uma das partes.

2. A pandemia de COVID-19, por si só, não é suficiente para justificar a revisão de cláusulas contratuais no setor elétrico, especialmente diante da ausência de comprovação de prejuízo significativo e da existência de regulação técnica específica pela ANEEL.

3. A cláusula de demanda contratada, regulada pela ANEEL, não viola a autonomia contratual, pois assegura o equilíbrio econômico-financeiro do sistema elétrico, sendo indispensável a sua manutenção para a preservação do setor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 393, parágrafo único, e 478; CDC, art. 6º, V; Resolução ANEEL 878/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2070354/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/04/2022;

STJ, REsp 2032878/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/10/2021;

TJES, Apelação Cível nº 0009925-51.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27/06/2024;

TJES, Apelação Cível nº 0002945-97.2020.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19/09/2023;

TJES, Apelação Cível nº 0000369-11.2020.8.08.0061, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve apelação cível interposta por
Temperaço Indústria e Comércio de Vidros Ltda.
, buscando a reforma da sentença que, em sede de ação ordinária contra a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, julgou improcedentes os pedidos de suspensão da cláusula de demanda contratada de energia elétrica durante a pandemia de COVID-19, sob a alegação de caso fortuito e onerosidade excessiva.

A apelante sustenta, em síntese, que a drástica redução de suas atividades empresariais, decorrente das restrições impostas pelo Poder Público, justificaria a revisão contratual para evitar enriquecimento sem causa por parte da concessionária.

Pois bem. De início, cabe definir as bases jurídicas invocadas pela apelante, em especial as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, que sustentam a revisão de contratos em situações excepcionais.

O artigo 317 do Código Civil trata da
t
eoria da
i
mprevisão
, ao estabelecer que
“quando, por motivos imprevisíveis, sobreviver desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”
. Já a

t
eoria da
o
nerosidade
e
xcessiv
a
, disciplinada no artigo 478 do mesmo diploma, dispõe que
“nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato”
.

Ainda, o artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se à
Teoria da Quebra da Base Objetiva
, garantindo ao consumidor a modificação de cláusulas contratuais que se tornem excessivamente onerosas em virtude de fatos supervenientes.

No entanto, a aplicação dessas teorias exige o cumprimento de requisitos rigorosos, dentre os quais: (i) a ocorrência de evento imprevisível e extraordinário; (ii) a comprovação de que o evento gerou onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual; e (iii) a demonstração de que tal situação resultou em benefício injusto ou vantagem extrema para a outra parte.

Em relação ao presente caso, ainda que a pandemia de COVID-19 seja reconhecida como evento imprevisível e extraordinário, não há nos autos comprovação suficiente de que seus impactos foram determinantes para a alegada onerosidade excessiva ou para o desequilíbrio econômico do contrato firmado entre as partes.

A sentença de primeiro grau destacou que o contrato de fornecimento de energia elétrica está submetido a uma rígida regulação setorial, promovida pela ANEEL, que estabelece a obrigatoriedade da cláusula de demanda contratada. Esta cláusula visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema elétrico, garantindo que a concessionária recupere os investimentos realizados para atender à disponibilidade de potência contratada pelos consumidores do Grupo A, independentemente do consumo efetivo.

Nesse cenário, a interpretação judicial dessa relação contratual deve ser feita com cautela, de modo a respeitar os limites da regulação técnica e as diretrizes impostas pela agência reguladora.

Os autos revelam, ainda, que a apelante não apresentou elementos probatórios robustos que sustentassem a revisão contratual pretendida. Não houve demonstração de impacto significativo na redução de seu consumo de energia ou de prejuízo econômico direto e irreparável. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a recorrente optou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas que poderiam corroborar suas alegações.

Tal ausência de evidências enfraquece a tese autoral, especialmente em contratos de demanda contratada, nos quais a disponibilidade da energia é assegurada previamente pela concessionária, independentemente do consumo efetivo.

A jurisprudência desta egrégia Corte reforça a improcedência do pleito da apelante, pois, conforme se extrai de inúmeros precedentes pesquisados, a pandemia não é suficiente, por si só, para justificar a revisão de cláusulas contratuais no setor elétrico, uma vez que a retração no consumo e as dificuldades econômicas impactaram tanto consumidores quanto concessionárias. Além disso, as normas regulatórias da ANEEL já preveem mecanismos para ajuste da demanda contratada, os quais não foram utilizados pela autora. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ordinária ajuizada por instituição de ensino que, em razão do alegado prejuízo às suas atividades como consequência dos efeitos da pandemia do coronavírus, postula pela revisão de contrato firmado com concessionária de energia elétrica, de modo que fosse cobrada somente pela energia efetivamente consumida e não aquela contratada (demanda contratada; demanda de potência; CUSD; CCER). 2. Pretensão da parte autora de aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC). 3. Entendimento do c. STJ no sentido de que, embora a pandemia do coronavírus configure evento imprevisível e extraordinário “apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC)” (REsp 2070354/SP), a efetiva incidência de tais teorias não pode ser aplicada em abstrato, dependendo, sempre, “da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial” (REsp 2032878/GO). Precedentes. 4. Caso concreto em que não restou comprovado o desequilíbrio contratual nem a vantagem exagerada para a concessionária de energia elétrica.
5. Instituição de ensino que não comprova perda significativa de receita durante a pandemia. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009925-51.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.1 - fl. 23vº), bem como que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida. 2. E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.
3. Recurso conhecido e não provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002945-97.2020.8.08.0021, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada.
2. Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação. 3. Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia
. 4. O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000369-11.2020.8.08.0061, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2023)

Como se observa, outro ponto relevante é que a aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva depende da demonstração de vantagem extrema por parte da concessionária, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, a pandemia também gerou impactos negativos para a recorrida, incluindo a redução geral do consumo e a obrigatoriedade de manutenção do fornecimento de energia a unidades consumidoras inadimplentes, conforme previsto na Resolução 878/2020 da ANEEL.

Portanto, diante da ausência de comprovação de desequilíbrio contratual, da preponderância das normas regulatórias do setor elétrico e da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal, conclui-se que a manutenção da sentença de improcedência reflete não apenas o respeito à função social do contrato e à segurança jurídica, mas também a preservação do equilíbrio do setor elétrico.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.